Tribunal: TJMT
Processo: 1020219-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1020219-02.2021.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ELIZANGELA MARIA DE JESUS
Recorrida: VIA VAREJO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 13/12/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GUARDA-ROUPAS. PRODUTO ENTREGUE COM DANOS. SUBSTITUIÇÃO. NOVO PRODUTO TAMBÉM COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO PROTOCOLO E CONVERSA MANTIDA COM PREPOSTO DA EMPRESA DEMANDADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS NÃO OBSERVADO. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATORIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrente afirma o seguinte: a) que adquiriu um guarda-roupas que fora entregue inúmeros defeitos; b) que apesar da substituição do primeiro, o segundo produto entregue também apresentou defeitos; c) que efetuou nova solicitação de substituição, todavia, fora ignorada pela empresa Recorrida; d) em razão desses fatos, postula pela substituição do produto e reparação por danos morais.
2. O defeito do primeiro guarda-roupa entregue é fato incontroverso nos autos. No entanto, a ação fora julgada improcedente sob o fundamento de que a consumidora não comprovou o defeito do segundo guarda-roupa, tampouco de ter buscado solução junto à empresa Recorrida para a substituição do produto. A sentença, inclusive, faz menção a inexistência de protocolos ou prova de reclamação administrativa quanto ao segundo produto entregue.
3. Ocorre que, ao contrário do afirmado, a consumidora indicou a existência de protocolo de reclamação, além de conversa mantida com funcionário da empresa Recorrida, solicitando a substituição da peça defeituosa.
4. Não houve impugnação específica com relação aos referidos documentos, apresentando-se verossímeis as alegações autorais.
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, portanto, o vício deveria ter sido sanado no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, I e II, do CDC.
6. Não sendo observado tal prazo, faz jus a consumidora à substituição do produto, tal como postulado.
7. No caso, o dano moral se mostra também evidente pela própria inércia da empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela Recorrente dentro do prazo legal, bem como pelo fato de a consumidora, ao adquirir um bem novo durável, ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, se vê frustrada a consumidora em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação, indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios acima, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020219-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZANGELA MARIA DE JESUS - CPF: 011.915.311-47 (RECORRENTE), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022